Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-70.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, CAPUT E INCISO VI, DO CPC - PRETENSÃO DA AUTORA DE QUE SEJA RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO APELADO - DESCABIMENTO - RÉU QUE COMPROVOU A CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIRO, EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR MEIO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, CAPUT E INCISO VI, DO CPC - PRETENSÃO DA AUTORA DE QUE SEJA RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO APELADO - DESCABIMENTO - RÉU QUE COMPROVOU A CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIRO, EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR JUNTADO POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO - OBRIGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA PROPTER REM, DE MODO QUE DEVE FIGURAR COMO RÉ A OCUPANTE DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA

RECURSO DESPROVIDO